Tribunal: TJSP
Processo: 1011128-90.2020.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA – Autor que pretende a condenação das rés ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, decorrentes de falha na prestação dos serviços, por parte de ambas – Demandante que descreve ser portador de diabetes mellitus, motivo pelo qual comprou, por telefone, insulina, realizando o pagamento, por meio de transferência bancária, à segunda ré – Encomenda que não foi

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA – Autor que pretende a condenação das rés ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, decorrentes de falha na prestação dos serviços, por parte de ambas – Demandante que descreve ser portador de diabetes mellitus, motivo pelo qual comprou, por telefone, insulina, realizando o pagamento, por meio de transferência bancária, à segunda ré – Encomenda que não foi entregue no prazo prometido, de forma a ensejar o cancelamento da compra, com promessa de devolução de valores em 72h, o que também não foi cumprido – Sentença de parcial procedência, com condenação das rés na obrigação de devolver o montante pago, mais indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 – Recurso do autor visando à majoração da condenação, bem como dos honorários advocatícios – Pretensão recursal que comporta acolhida, em parte – Item adquirido que tem caráter vital, indispensável à manutenção da saúde e vida do autor, com prescrição para uso diário e contínuo - Compra por telefone que se deu em meio ao surto de Coronavírus, compondo o autor o chamado 'grupo de risco', a tornar fulcral que o remédio lhe fosse entregue em domicílio – Alto custo dos medicamentos (R$ 407,00) que torna verossímil a arguição do autor de que dependia da devolução do valor para que pudesse efetuar nova compra, em outro estabelecimento, o que não ocorreu, pelo que precisou socorrer-se de empréstimo de sua genitora para tanto - Cumulação de fatores que tem o condão de gerar exorbitante angústia, não cabendo falar-se em mero descumprimento contratual, atraso tolerável, ou falha ordinária – Majoração devida, de forma a corresponder a R$ 8.000,00 – Circunstância que reflete em majoração também dos honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, que ora se mantém – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO